Tribunal: TJMT
Processo: 0007987-67.2012.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007987-67.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), LUCELIA ALVES CORREA - CPF: 930.687.001-91 (ADVOGADO), VILSON DE OLIVEIRA - CPF: 651.474.991-72 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou extintos os embargos à execução opostos e, de ofício, concedeu os benefícios da justiça gratuita ao executado, representado pela Defensoria Pública na condição de curadora especial.

2. A parte apelante sustenta que a Defensoria Pública atuou apenas em razão da citação por edital, não havendo nos autos comprovação da hipossuficiência do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a simples atuação da Defensoria Pública como curadora especial é suficiente para justificar, de forma automática, a concessão da gratuidade de justiça ao representado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao entender que a nomeação de curador especial não presume, por si só, a hipossuficiência econômica da parte representada.

5. Embora os atos do curador especial não estejam condicionados ao prévio recolhimento de custas processuais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita exige requerimento fundamentado e comprovação da necessidade, nos termos da legislação vigente.

6. No caso concreto, ausente qualquer elemento de prova quanto à insuficiência de recursos do executado, revela-se indevida a concessão automática da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não autoriza, por si só, a concessão automática da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração da hipossuficiência econômica da parte representada.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98; CPC, art. 91,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1701054/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 19.10.2020; TJMT, N.U 0001947-15.2019.8.11.0108, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)

em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos dos embargos à execução n.
0007987-67.2012.8.11.0040
promovido pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, como curadora especial de
VILSON DE
OLIVEIRA
,
julgou extinto o feito
e deferiu a gratuidade de justiça ao embargante
.

A apelante pretende a reforma da sentença ao argumento de que a Defensoria Pública atuou, no caso, unicamente como curadora especial do executado, em razão de sua citação por edital.

Assim, não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Contrarrazões pelo não provimento do apelo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
em face da sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos dos embargos à execução n. 0007987-67.2012.8.11.0040 promovido pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
, como curadora especial de
VILSON DE OLIVEIRA
, julgou extinto o feito e deferiu a gratuidade de justiça ao embargante
.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a atuação da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do executado citado por edital, é suficiente para ensejar, de forma automática, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A respeit
o da matéria,
a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
“Na hipótese de revelia,
a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça
. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos - estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1701054 SC 2020/0110660-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19.10.2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26.10.2020).
[sem destaque no original].

Logo, em que pese a alegação da parte apela
da de que foi correta a concessão do benefício
, o pedido deve
ria ter
s
ido
devidamente fundamentado e instruído com provas da sua condição de hipossuficiência, o que não ocorreu
no caso concreto
.

Neste mesmo contexto
, são os precedentes desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
. A saber: TJMT,
N.U 0001947-15.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03.6.2024, publicado
no DJE 07.6.2024).

Assim,
deve
ser afastada a gratuidade de justiça conferida ao executado, tendo em vista que a atuação da Defensoria Pública como curadora especial, por si só, não confere presunção absoluta de hipossuficiência.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, a fim de indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte apelada, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, com a liberação do valor penhorado em favor da Fazenda Pública municipal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025